Tribunal: STF
Processo: ARE 1567880
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 171, §3º, DO CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO. PENA PRIVATIVA SUBSTITUIDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DE OFÍCIO, REDUZIDO O VALOR DAS PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Materialidade, autoria e dolo devidamente comprovados.



    2. Erro de proibição (art. 21 do CP). O conjunto probatório demonstra, de forma clara e objetiva, que os réus tinham consciência sobre a ilicitude do fato praticado.



    3. Dosimetria. Mantida a pena-base fixada no mínimo legal, acrescida da causa de aumento do §3º do art. 171 do CP.



    4. Reduzido, de ofício, o valor da prestação pecuniária para ambos os acusados.



    5. Pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos. Deferida a gratuidade de justiça.



    6. Recurso de apelação da defesa a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No tocante a materialidade delitiva, esta restou demonstrada pelo Relatório de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego e Auto de Infração respectivo, lavrado em decorrência da fiscalização realizada no dia 21.11.2014, pela Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Bauru/SP (ID 257528613 fls. 01/09) e Auto de Infração nº20.620.406-0 (ID 257528615 - fls. 08/11).



    O mencionado Relatório do Ministério do Trabalho e Emprego descreveu o procedimento fiscalizatório:



    “(...)3 Fraude ao FGTS e ao Seguro-desemprego.



    No decorrer da ação fiscal, verificou-se que o empregador tramou estratagema para fraudar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o programa de Seguro-desemprego através da dispensa simulada de empregados sem justa causa, que seguiam trabalhando normalmente enquanto percebiam o benefício de Seguro-desemprego.



    Foram identificados 24 (vinte e quatro) casos de dispensa simulada seguida de percepção indevida de Seguro-desemprego. Destes, 22 (vinte e duas) fraudes foram constatadas através da análise do registro de jornada de empregados que continuaram batendo o ponto mesmo depois de afastados, 1 (uma) através da assinatura do empregado em ata de reunião da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e, por último, 1 (uma) ocasião em que a empregada, além de bater o ponto enquanto afastada, assinou também ata de reunião da CIPA.



      A maioria dos casos de fraude foi constatada através da análise dos arquivos de controle eletrônico de jornada apresentados pelo empregador à Fiscalização:



    1. AFD (arquivo fonte de dados);



    2. AFDT (arquivo fonte de dados tratados);



      3. ACJEF (arquivo de controle de jornada para efeitos fiscais) e



      4. Relatório de Espelho de Ponto.



    (...)



      O empregador, mesmo renotificado para tanto, deixou de apresentar à Fiscalização o arquivo AFDT completo, isto é, abrangendo todos os empregados que laboraram no estabelecimento desde a implantação do controle eletrônico de jornada, tendo-o apresentado apenas com as jornadas dos empregados ativos na data de apresentação de documentos. Por consequência, os Relatórios de Espelho de Ponto apresentados também só o foram em relação aos empregados ativos.



      Daí porque a irregularidade foi verificada precipuamente através da análise do AFD, que é gerado diretamente no REP e continha as informações originais de registro de ponto de todos os empregados, ativos e desligados, sem possibilidade de alteração de qualquer data ou horário das jornadas realizadas, nos termos da Portaria n. 1.510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego.



    (...)



    A apuração tem início por ocasião de fiscalização realizada pela Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Bauru/SP, na data de 21.11.2014, ocasião em que em inspeção física às dependências da pessoa jurídica M. F. DE ALMEIDA EIRELLI-EPP (CNJP nº 05.135.814/0001-57) apurou-se esquema fraudulento perpetrado pelo administrador Maurício Francisco de Almeida, ora apelante, com o objetivo de fraudar FGTS e o programa de seguro-desemprego, mediante a simulação da dispensa de empregados, sem justa causa, propiciando-lhes o saque de valores de FGTS e o recebimento de parcelas do seguro-desemprego.



    Segundo o relatado pelo Auditor Fiscal do Trabalho Tiago Landi Simões, foi constatada a ocorrência de que 24 (vinte e quatro) funcionários, que teriam sido dispensados e recebido parcelas do seguro-desemprego, enquanto seguiam trabalhando normalmente. Ao término da percepção indevida do benefício, eram recontratados em curto espaço de tempo.



    Consoante a fiscalização, a descoberta foi possível mediante a análise do registro eletrônico de jornada, pois esses empregados continuariam a bater o ponto, mesmo após o afastamento, sendo que 02(dois) deles, apesar de dispensados, assinaram ata de reunião da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).



    (...)



    Merece destaque, por fim, o e-mail resposta enviado por Juliana ao fiscal, no qual se admite a prática de um “acerto” com os funcionários que desejavam continuar trabalhando na empresa, apesar de terem sido demitidos, o que corrobora a situação fraudulenta para possibilitar o recebimento indevido da verba de seguro-desemprego.



    Nesse ponto, o réu Maurício, ao ser indagado sobre esse e-mail em seu interrogatório judicial, afirmou desconhecimento. Segundo o auditor Tiago, a remetente do e-mail seria Juliana Aparecida, a qual seria a esposa de Maurício, também funcionária da empresa e que segundo a defesa, estava afastada por ocasião das datas de envio das mensagens eletrônicas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente